Tribunal: TJMT
Processo: 1000390-62.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000390-62.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Roubo Majorado, Latrocínio, Quadrilha ou Bando, Crime Tentado, Resistência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA (REQUERIDO), RIVERSON LAURO DE ARAUJO GOMES - CPF: 913.189.551-49 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), TOLEACIL NATALINO DA COSTA - CPF: 496.767.091-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO E/OU IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
REVISÃO CRIMINAL
. QUADRILHA, TENTATIVA DE LATROCÍNIO, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, SEQUESTRO E RESISTÊNCIA.
PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA.
ALEGAÇÃO DE ERRO NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE PROPORCIONAL E ADEQUADA.
CONFISSÃO RECONHECIDA E APLICADA EM QUANTUM INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO).
IMPROCEDÊNCIA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA A VIABILIDADE DE AÇÃO REVISIONAL.
PRETENDIDA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 PARA A TENTATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
ITER CRIMINIS
QUASE TODO PERCORRIDO.
APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI No 12.850/2013
. MUDANÇA LEGISLATIVA POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA COISA JULGADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS PARA APLICAÇÃO DE LEI MAIS BENÉFICA. SÚMULA No 611 DO STF. AÇÃO REVISIONAL
IMPROCEDENTE
.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal proposta por condenado por associação criminosa, roubo qualificado, latrocínio tentado, sequestro e cárcere privado e resistência, objetivando a revisão da dosimetria das penas, alegando erros na dosimetria, especificamente: (i) redução inferior ao parâmetro de 1/6 pela confissão espontânea; (ii) valoração indevida da conduta social e dos motivos do crime; (iii) bis in idem na fundamentação; (iv) não aplicação retroativa da Lei no 12.850/2013, que reduziu a majorante do crime de associação criminosa armada de "em dobro" para "até a metade"; e (v) fração excessiva na continuidade delitiva específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em verificar se há erro judiciário na dosimetria da pena aplicada ao requerente, especificamente quanto:
(i)
definir se a redução operada pela atenuante da confissão espontânea em fração inferior a 1/6 (um sexto) configura erro judiciário passível de correção via revisão criminal, considerando que o entendimento jurisprudencial consolidado nesse sentido é posterior ao trânsito em julgado;
(ii)
estabelecer se a valoração negativa da conduta social e dos motivos do crime foi devidamente fundamentada ou se configura erro judiciário;
(iii)
determinar se a fração de redução de 1/3 aplicada pela tentativa nos crimes de latrocínio está adequada ao iter criminis percorrido;
(iv)
verificar se a aplicação da causa de aumento "em dobro" prevista no parágrafo único do art. 288 do CP, na redação anterior à Lei no 12.850/2013, configura erro judiciário passível de correção via revisão criminal, considerando que o trânsito em julgado ocorreu após a entrada em vigor da lei mais benéfica; e
(v)
analisar se a fração de aumento "no dobro" aplicada na continuidade delitiva específica do crime de sequestro está adequada ou se deve ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. A revisão criminal, enquanto instrumento excepcional de desconstituição da coisa julgada, exige a demonstração de erro judiciário nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à mera rediscussão de matérias já analisadas em sede recursal.

2. A valoração negativa da conduta social do agente voltada à prática de crimes e das circunstâncias do crime relacionadas à escolha de município carente de efetivo policial para a prática delitiva foi devidamente fundamentada no acórdão condenatório.

3. Quanto à alegada redução insuficiente pela atenuante da confissão espontânea, verifica-se que a sentença foi prolatada em 14 de agosto de 2012, época em que não havia entendimento consolidado nos Tribunais Superiores sobre a utilização da fração de 1/6 como parâmetro para aumento ou diminuição de pena na segunda fase da dosimetria, sendo o quantum deixado ao prudente arbítrio do juiz, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. A mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de violação aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 500.460/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16.12.2020; AgRg no HC n. 626.883/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.4.2021) e do Supremo Tribunal Federal (HC 153805 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 11.09.2018).

5. A valoração negativa da conduta social fundamentou-se no fato de o revisionando ser "voltado à prática de condutas criminosas", considerando sua participação em organização criminosa voltada à prática de crimes graves, não se baseando em condenações pretéritas, mas na análise do comportamento do requerente no contexto dos fatos apurados nos autos.

6. A valoração negativa das circunstâncias do crime fundamentou-se no fato de que o grupo criminoso escolheu deliberadamente um município carente de efetivo policial para a prática dos delitos, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta e justifica a exasperação da pena-base, não havendo contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos.

7. O requerente não apresenta qualquer fundamento novo capaz de substanciar error in procedendo ou error in judicando, limitando-se a rediscutir matérias já exaustivamente examinadas e decididas no recurso de apelação criminal no 75.934/2010, procurando fazer da revisão uma segunda apelação, o que não é admissível.

8. Quanto à fração de redução pela tentativa, a fração de 1/3 foi fixada considerando que as vítimas das tentativas de latrocínio só não morreram por circunstâncias alheias à vontade do revisionando, o qual participou efetivamente dos fatos, tendo percorrido a maior parte do iter criminis e se aproximado do resultado, não havendo demonstração de erro na sua aplicação.

9. A aplicação do parágrafo único do art. 71 do Código Penal, com aumento da pena "no dobro" nos crimes de sequestro, foi devidamente fundamentada no número de vítimas e na violência empregada, estando dentro dos parâmetros legais (até o triplo), não configurando erro judiciário a ser corrigido pela via da revisão criminal.

10. Quanto à aplicação retroativa da Lei no 12.850/2013, que alterou o parágrafo único do art. 288 do Código Penal, reduzindo a fração de aumento de "em dobro" para "até a metade", embora configure novatio legis in mellius aplicável retroativamente nos termos do art. 5o, XL, da Constituição Federal e do art. 2o, parágrafo único, do Código Penal, verifica-se que o julgamento do recurso de apelação ocorreu em 14 de agosto de 2012, sendo a lei superveniente publicada em 19 de setembro de 2013, portanto após o julgamento do recurso de apelação.

11. O acórdão proferido em sede de apelação criminal manteve a aplicação da causa de aumento "em dobro" em observância à lei vigente à época do julgamento, não se caracterizando erro técnico passível de correção via revisão criminal, competindo ao Juízo das Execuções Penais a aplicação da lei mais benéfica, conforme art. 66, inciso I, da Lei n.o 7.210/1984 e Súmula n.o 611 do Supremo Tribunal Federal ("transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao Juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna").

12. A revisão criminal não pode funcionar como sucedâneo de recurso de apelação, nem comprometer em demasia a segurança jurídica, como se nunca houvesse trânsito em julgado ou caráter definitivo na solução posta, devendo ser reservada para situações excepcionais de manifesto erro judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Revisão Criminal julgada
improcedente
.

1. A revisão criminal não se presta à rediscussão de matérias já analisadas em sede recursal, exigindo a demonstração de erro judiciário nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

2. A valoração negativa das circunstâncias judiciais, quando devidamente fundamentada, não configura erro judiciário apto a ensejar a revisão criminal.

3. A fração de redução pela tentativa deve ser fixada considerando o iter criminis percorrido pelo agente e a proximidade da consumação do crime, não havendo erro judiciário quando a fração de 1/3 guarda proporção com tais elementos.

4. A aplicação da causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 71 do Código Penal, quando fundamentada no número de vítimas e na violência empregada, e fixada dentro dos parâmetros legais, não configura erro judiciário passível de correção via revisão criminal.

5. Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao Juízo das Execuções Penais a aplicação de lei penal mais benéfica superveniente, não se caracterizando erro técnico passível de correção via revisão criminal a manutenção, pelo acórdão condenatório, da legislação vigente à época do julgamento do recurso de apelação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XL e XLVI; CP, arts. 14, II, parágrafo único, 29, 59, 61, II, "b", 65, III, "d", 67, 71, parágrafo único, 148, §2o, 157, §2o, I e II, §3o, parte final, 288, parágrafo único, e 329; CPP, arts. 580, 621, I e III, e 623; Lei no 7.210/1984, art. 66, I; Lei no 12.850/2013.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 500.460/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16.12.2020; STJ, AgRg no HC n. 626.883/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.4.2021; STJ, AgRg no HC n. 708.907/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18.3.2022; STJ, AgRg no AREsp 1213878/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 9.12.2019; STJ, Tema 1.077 (REsp n.o 1.794.854/DF); STF, HC 153805 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 11.09.2018; STF, Súmula no 611; TJMT, RAC no 75.934/2010, Rel. Des.a Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara Criminal; TJMT, N.U 1020017-91.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 01.12.2022; TJMT, N.U 1015498-10.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 03.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, inciso I do Código de Processo Penal,
RIVERSON LAURO DE ARAUJO GOMES
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando a reforma parcial da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, nos autos da Ação Penal no 0000890-97.2007.8.11.0102, confirmada em sede de apelação pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça (RAC 75.934/2010).

Conforme consta dos autos, o requerente foi condenado pela prática dos crimes de:
(i)
associação criminosa (art. 288, parágrafo único, CP);
(ii)
latrocínio tentado (três vezes – art. 157, §3o, parte final, c.c. art. 14, II, CP);
(iii)
roubo majorado (art. 157, §2o, I e II, CP);
(iv)
sequestro e cárcere privado (quatro vezes – art. 148, §2o, c.c. art. 29 e art. 71, parágrafo único, CP); e
(v)
resistência (art. 329, CP).

Em primeiro grau, a pena total foi fixada em 48 (quarenta e oito) anos, 02 (dois) meses e 09 (nove) dias de reclusão e 373 (trezentos e setenta e três) dias-multa. Em segunda instância, após o julgamento do recurso de apelação n. 75.934/2010, a pena foi majorada para 63 (sessenta e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 604 (seiscentos e quatro) dias-multa, em regime fechado, conforme acórdão com trânsito em julgado em 12 de fevereiro de 2014, conforme certidão juntada no id. 340227352.

Na presente revisão criminal (id. 340225895), o revisionando alega que o acórdão condenatório contém erros na dosimetria da pena, especificamente:

1. Do crime de associação criminosa armada – Retroatividade da lei penal mais benéfica -
(a) A redução operada pela atenuante da confissão espontânea foi fixada em apenas 02 (dois) meses, fração inferior a 1/6 (um sexto), em desacordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece como parâmetro a fração de 1/6 para cada circunstância atenuante, salvo situações excepcionais devidamente fundamentadas;

(b) A Lei n. 12.850/2013 alterou o parágrafo único do art. 288 do Código Penal, reduzindo a fração de aumento de dobro para até a metade, configurando
novatio legis in mellius
aplicável retroativamente, nos termos do art. 5o, XL, da Constituição Federal e do art. 2o, parágrafo único, do Código Penal. Argumenta que o trânsito em julgado ocorreu em 10/02/2014, portanto após a entrada em vigor da lei mais benéfica, impondo-se sua aplicação ao caso concreto.

2. Das penas fixadas para os três crimes de tentativa de latrocínio -
Alega a defesa que a fração de redução pela atenuante da confissão espontânea foi fixada em apenas 06 (seis) meses, inferior a 1/6 (um sexto) da pena-base de 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão, devendo ser corrigida para 1/6, resultando na pena final de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para cada crime.

3. Da pena referente ao crime de sequestro e cárcere privado -
Sustenta (a) A conduta social foi desfavoravelmente valorada de forma inidônea, já que o revisionando não ostentava antecedentes criminais à época dos fatos; (b) O motivo do crime se confunde com a agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea "b", do CP (facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime), resultando em vedado bis in idem; (c) Na terceira fase, a fração de aumento da continuidade delitiva foi fixada no dobro, quando deveria ser reduzida para 1/3 ou, no máximo, 1/2 (metade), considerando que apenas as circunstâncias do crime foram desfavoráveis ao revisionando, resultando na pena definitiva de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

4. Do crime de resistência -
Argumenta (a) A conduta social foi desfavoravelmente valorada de forma inidônea, já que o revisionando não ostentava antecedentes criminais à época dos fatos; (b) O motivo do crime é normal à espécie, pois a intenção do bando era não ser preso em flagrante, não se justificando a valoração negativa ou resultando em vedado bis in idem com a motivação descrita no acórdão referente ao tipo penal da tentativa de latrocínio; (c) Restaram apenas as circunstâncias do crime como desfavoráveis, devendo a pena-base ser elevada em 1/6 ou no máximo 01 (um) mês de detenção, resultando na pena inaugural de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção; (d) A pena deve ser reduzida em 1/6 por conta da confissão espontânea, restando fixada no mínimo legal.

Por fim, requer o redimensionamento das penas impostas ao revisionando em relação aos crimes de tentativa de latrocínio, associação criminosa armada, sequestro e cárcere priva e resistência, reduzindo-se o quantum da pena total nos termos anteriormente delineados.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha (id. 343135877), manifestou-se pela
parcial procedência
da Ação Revisional, para afastar a indevida valoração dos motivos do crime nos delitos patrimoniais, bem como corrigir a aplicação equivocada da majorante prevista no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, na fração antiga de dobro, em afronta à Lei no 12.850/2013, configuradora de
novatio legis in mellius
, com o consequente redimensionamento das reprimendas impostas ao revisionando, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Revisão Criminal:
Associação criminosa armada, latrocínio tentado, roubo majorado, resistência e sequestro qualificado –
1)
Almejado redimensionamento das penas-basilares ao mínimo legal –
Parcial procedência
– No caso em exame, a valoração negativa do vetor judicial motivos do crime devem ser afastada em relação aos delitos de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único do CP), tentativa de latrocínio (art. 157, § 3o, c/c art. 14, II do CP) e roubos majorados, porquanto o magistrado não apresentou fundamentação concreta e idônea apta a justificar tal exasperação –
2)
Pretendido aumento do quantum de diminuição de pena referente à aplicação da atenuante da confissão espontânea para a fração de 1/6 (um sexto) –
Falta de interesse/utilidade
– No caso concreto submetido à apreciação deste órgão julgador, verifica-se que a fração paradigma já foi fixada no patamar de 1/6 (um sexto), razão pela qual a pretensão deduzida carece de interesse recursal e de utilidade prática nesse particular, mostrando-se, portanto, desprovida de aptidão para ensejar qualquer modificação no julgado –
3)
Da pretensa necessidade de adequação da fração de aumento prevista no art. 288 do CP, em razão da alegada novatio legis in mellius –
Possibilidade
– Mostra-se evidente ao se verificar que o trânsito em julgado da ação penal ocorreu em 12/02/2014, portanto em momento posterior à entrada em vigor da Lei no 12.850/2013, bem como que o acórdão proferido em sede de apelação criminal, ao reiterar a majoração aplicada em dobro, igualmente sob a égide da legislação superveniente mais benéfica, o que torna incontestável que, já na fase recursal, impunha-se a aplicação da fração reduzida, em observância aos comandos do art. 5o, XL, da CF e do art. 2o, parágrafo único, do CP, de sorte que a subsistência da fração pretérita consubstancia erro técnico manifesto e afronta direta ao princípio da legalidade estrita –
Pela parcial procedência da ação revisional, para afastar a indevida valoração dos motivos do crime nos delitos patrimoniais, bem como corrigir a aplicação equivocada da majorante prevista no art. 288, parágrafo único, do CP, na fração antiga de dobro, em afronta à Lei no 12.850/2013, configuradora de novatio legis in mellius, com o consequente redimensionamento das reprimendas impostas ao revisionando
.”

É o que cumpre a relatar.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por
RIVERSON LAURO DE ARAUJO GOMES
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando a reforma do v. Acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal desse TJMT (RAC no. 75934/2010) nos autos da Ação Penal no. 0000890-97.2007.8.11.0102 - (Código n°. 66924), que, por unanimidade, majorou a reprimenda imposta pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou o requerente pela prática dos crimes de Associação Criminosa, Roubo Qualificado, Latrocínio Tentado, em continuidade delitiva, Sequestro e Cárcere Privado, em continuidade delitiva e Resistência, fixando sua reprimenda em 63 (sessenta e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 604 (seiscentos e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em resumo, o revisionando
Riverson Lauro de Araujo Gomes
, sustenta que a decisão condenatória incorreu em erro na dosimetria das penas, pois aplicou reduções inferiores ao parâmetro usual de 1/6 (um sexto) pela confissão espontânea, valorou indevidamente a conduta social e os motivos do crime sem respaldo concreto, incorreu em
bis in idem
ao repetir fundamentos já utilizados como agravantes, e deixou de aplicar retroativamente a lei penal mais benéfica referente ao crime de associação criminosa armada, que passou a prever aumento de pena
“até a metade”
e não mais em dobro, o que, somado aos demais equívocos, resultou em reprimendas superiores ao devido, motivo pelo qual busca a correção das ilegalidades e o redimensionamento global das penas.

Preliminarmente, verifico que a presente revisão criminal preenche os requisitos de admissibilidade, tendo sido proposta por quem tem legitimidade e interesse, nos termos do artigo 623 do Código de Processo Penal, bem como após o trânsito em julgado da decisão condenatória, ocorrido em 12 de fevereiro de 2014, conforme certidão de id. 340227352.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no art. 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

O Revisionando alicerça seu pedido no artigo 621, inciso I do Código de Processo Penal,

alegando que a sentença condenatória seria contrária ao texto expresso da lei penal.

Contudo, é importante ressaltar que a revisão criminal não se presta à mera rediscussão de matérias já analisadas e decididas em sede recursal, sob pena de transformá-la em uma segunda apelação. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a revisão criminal não pode ser utilizada como substitutivo de recurso próprio, exigindo-se a demonstração de erro judiciário nas hipóteses taxativamente previstas em lei.

Feitas essas considerações iniciais, passo à análise dos pedidos formulados pelo requerente.

Narra a denúncia os seguintes fatos imputados ao revisionando e aos coacusados:

“1o Fato:

No decorrer do mês de outubro/2007, na cidade de Cuiabá/MT, os acusados, Josmiley Alves Teixeira e terceira pessoa não identificada associaram-se, de forma estável e permanente, para o fim de cometerem crimes de roubo mediante a utilização de arma de fogo no Estado de Mato Grosso.

2o Fato:

No dia 24 de outubro de 2007, por volta das 10h30min, na Avenida Brasil, n° 692, Centro, na cidade de Vera/MT, os acusados, juntamente com Josmiley Alves Teixeira e terceira pessoa não identificada, agindo em conluio e previamente ajustados, mediante violência e grave ameaça exercidas com o uso de armas de fogo, subtraíram para si R$ 20.056,41 (vinte mil, cinqüenta e seis reais e quatorze centavos) em dinheiro, pertencente ao Banco Sicredi, e um revólver marca Taurus, calibre 38, n° 942476, de propriedade da empresa Sebival - Segurança Bancária Industrial de Valores Ltda, que estava com o viligante.

Na execução do delito os denunciados, agindo com evidente animus necandi,dispararam um tiro de espingarda calibre 12 contra a vítima Vanderson Sibert, que era cliente da agência bancária, causando-lhe graves lesões corporais nas costas e no rosto, que somente não o levaram à morte por circunstâncias alheias à vontade dos autores do fato.

3o Fato:

Ainda no dia 24 de outubro de 2007, por volta das 10h30min, na Avenida Brasil, Centro, na cidade de Vera,/MT, os acusados, juntamente com Josmiley Alves Teixeira e terceira pessoa ainda não identificada, agindo em conluio e previamente ajustados, mediante grave ameaça proferido com o uso de arma de fogo, substraíram para si 96 chips de telefonia celular da prestadora VIVO e R$ 2.399,00 (dois mil, trezentos e noventa e nove reais), pertencente à empresa Eletromar - Móveis e Eletrodomésticos Ltda - Martinello.

4o Fato:

Na mesma data, por volta das 10h35min, na Avenida Brasil n° 692, Centro, na cidade de Vera/MT, os denunciados, juntamente com Josmiley Alves Teixeira e terceira pessoa não identificada, agindo com unidade de desígnios, privaram as vítimas Osmar Heep, Leandra Dalfovo Lemos Heep, Diego Gambá e Clarice Depasquali Amorim de sua liberdade, mediante sequestro, causando grave sofrimento físico e moral, eis que foram utilizadas como reféns em meio ao tiroteio travado com a polícia.

5o Fato:

Na mesma data e horário acima, ainda na Avenida Brasil, em Vera/MT, os acusados, juntamente com Josmiley Alves Teixeira e terceira pessoa não identificada, ofenderam a integridade corporal da vítima Clarice Depasquali Amorim, mediante disparo de arma de fogo em sua face, causando lesões corporais de natureza grave e gravíssima, consistentes em debilidade permanente da função mastigatória e deformidade permanente.

6o Fato:

Na sequência, ainda na Avenida Brasil, os acusados Toleacil Natalino da Costa, Edeval da Silva Bulhões, Diego Alessandro Garcia Costa, Maciel Costa da Silva (ou Mauro César Costa da Silva), Riverson Lauro de Araújo Gomes, Reginaldo Bezerra da Silva e Cláudio Ferreira da Silva, juntamente com Josmiley Alves Teixeira e terceira pessoa não identificada, agindo mediante prévio ajuste de vontades, em cooperação mútua, se opuseram com violência, consistente em disparos de arma de fogo, à abordagem das Polícias Militar e Civil, que compareceram ao local para conter o assalto.

7o Fato:

Durante a oposição de resistência, os denunciados acima citados, agindo mediante prévio ajuste de vontades e cooperação mútua, substraíram para si, mediante violência consistente em disparos com armas de fogo, duas pistolas .40 e uma espingarda calibre 12, todas de propriedade da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, que estavam na posse dos investigadores de polícia Dalmir Comerlatto e Benedito Monserat de Almeida.

Durante a execução do delito, os acusados, agindo com animus necandi dispararam diversos tiros contra as vítimas, sendo que um deles acertou a cabeça de Dalmir, que não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos autores do fato.

8o Fato:

Em 27 de outubro de 2007, na Fazenda Sodema, situada na BR 163, Km 806, no Município de Vera/MT, os acusados Edeval, Diego e Maciel (ou Mauro), agindo em conluio e previamente ajustados, com unidade de desígnios, privaram a vitima Ubirajara Natal Gomes de sua liberdade, mediante sequestro, causando-lhe grave sofrimento físico e moral, eis que fora utilizada como refém em meio a um tiroteio travado com a policia.

9o Fato:

Na mesma data, na Fazenda Sodema, os acusados do 8o fato, agindo com unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante violência consistente em disparos de arma de fogo, um fuzil 223, calibre 556, de propriedade da Policia Militar deste Estado, que estava na posse dos policiais militares Edmilson Ferreira de Medeiros e Isaac da Silva. Narra que, na execução do delito, os acusados, agindo com animus necandi, dispararam diversos tiros contra as vitimas, que somente não morreram porque conseguiram sair da viatura e se esconderam no mato. Esclarece que a vitima Isaac foi atingida por um disparo que resultou em lesões corporais de natureza grave.

10° Fato:

Na mesma data, entre as 08h00min e 10h00min, nas proximidades do Rio Celeste e na Delegacia Municipal de Policia Judiciária Civil de Vera/MT, o acusado Maciel atribuiu-se falsa identidade, dizendo chamar-se Mauro Costa da Silva, para obter vantagem, em proveito próprio, consistente em ocultar seus antecedentes criminais.

11° Fato:

Por fim, narra a exordial que, ao praticar os crimes em concurso com o adolescente Josmiley Alves Teixeira, de 17 anos de idade, os denunciados Toleacil, Edeval, Diego, Maciel, Riverson, Reginaldo e Cláudio facilitaram a sua corrupção.

Decorre dos autos que no mês de outubro de 2007, na cidade de Cuiabá/MT, os acusados, em concurso com
Josmiley Alves Teixeira
(já falecido), associaram-se, de forma estável e permanente, com a finalidade de cometer crimes de roubo mediante utilização de armas de fogo no Estado de Mato Grosso.

No dia 24 de outubro de 2007, por volta das 10h30, na Avenida Brasil, 692, Centro, cidade de Vera/MT, os acusados
Toleacil Natalino da Costa, Edeval da Silva Bulhões, Diego Alessandro Garcia da Costa, Maciel Costa da Silva, Riverson Lauro de Araújo Gomes, Reginaldo Bezerra da Silva, Cláudio Ferreira da Silva,
juntamente com
Josmiley Alves Teixeira
, todos agindo em conluio e previamente ajustados, mediante violência e grave ameaça exercidas com o uso de armas de fogo, subtraíram para si, R$ 20.056,14 (vinte mil, cinqüenta e seis reais e quatorze centavos), em dinheiro, pertencente ao Banco Sicredi, e um revólver marca Taurus, calibre 38, n° 942476, de propriedade da empresa Sebival - Segurança Bancária Industrial de Valores Ltda., que estava com o vigilante Pedro Alcântara de Lima Sobrinho.

Os acusados agindo com animus necandi, dispararam um tiro de espingarda calibre 12 contra a vítima Vanderson Seibert, cliente da agência bancária, causando-lhe graves lesões corporais nas costas e no rosto, que somente não resultou em sua morte por circunstâncias alheias à vontade dos autores do fato.

Na mesma data, também por volta das 10h30, na Avenida Brasil, Centro, na cidade de Vera/MT, os acusados
Toleacil, Edeval, Diego Alessandro, Maciel, Riverson Lauro, Reginaldo e Cláudio
, juntamente com
Josmiley
, agindo em conluio e previamente ajustados, mediante grave ameaça proferida com o uso de arma de fogo, subtraíram para si 96 chips de telefone celular da prestadora VIVO e R$ 2.399,00 (dois mil, trezentos e noventa e nove reais), pertencente à empresa Eletromar -Móveis e Eletrodomésticos Ltda - Martinello.

Ainda, na mesma data, por volta de 10h35, na Avenida Brasil, 692, os acusados
Toleacil, Edeval, Diego Alessandro, Maciel, Riverson Lauro, Reginaldo e Cláudio
, juntamente com
Josmiley,
agindo com unidade de desígnios, privaram as vítimas Osmar Heep, Leandra Dalfovo Lemos Heep, Diego Gambá, Gilmar Gambá e Clarice Dalpasquale Amorim de sua liberdade, mediante sequestro, causando-lhes grave sofrimento físico e moral, eis que foram utilizadas como reféns em meio ao tiroteio travado com a polícia local.

Na mesma data e horário, ainda na Avenida Brasil, os acusados
Toleacil, Edeval, Diego Alessandro, Maciel, Riverson, Reginaldo e Cláudio
, juntamente com
Josmiley
, ofenderam a integridade corporal da vítima Clarice Dalpasquale Amorim, mediante disparo de arma de fogo em sua face, causando lesões corporais de natureza grave e gravíssima, consistentes em debilidade permanente da função mastigatória e deformidade permanente.

Na seqüência, ainda na Avenida Brasil,
Toleacil, Edeval, Diego Alessandro, Maciel, Riverson, Reginaldo e Cláudio
juntamente com
Josmiley
, agindo mediante prévio ajuste de vontades, em cooperação mútua, se opuseram com violência, consistente em disparos de arma de fogo, à abordagem das Polícias Militar e Civil, que compareceram ao local para conter os assaltos.

Durante a oposição de resistência à abordagem policial,
Toleacil, Edeval, Diego Alessandro, Maciel, Riverson Lauro, Reginaldo e Cláudio
, juntamente com
Josmiley,
agindo mediante prévio ajuste de vontades e cooperação mútua, subtraíram para si, mediante violência consistente em disparos com armas de fogo, duas pistolas .40, n° 52G58663 e n° SZG58138, ambas modelo PT940, e uma espingarda calibre 12, marca CBC, n° AAK158492, todas de propriedade da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, que estavam na posse dos investigadores de polícia Dalmir Comerlatto e Benedito Monserat de Almeida.

Ainda agindo com animus necandi, dispararam diversos tiros contra as vítimas, sendo que um deles acertou a cabeça da vítima Dalmir, que não foi a óbito por circunstâncias alheias à vontade dos autores do fato.

No dia 27 de outubro de 2007, na Fazenda Sodema, situada na BR 163, km 806, nesta cidade, os apelados
Edeval, Diego Alessandro e Maciel
, agindo em conluio, previamente ajustados e com unidade de desígnios, privaram a vítima Ubirajara Natal Gomes de sua liberdade, mediante sequestro, causando grave sofrimento físico e moral, eis que fora utilizada como refém em meio a um tiroteio travado com a polícia local.

Ainda na Fazenda Sodema, situada na BR 163, km 806, nesta cidade, os apelados
Edeval, Diego Alessandro e Maciel
, agindo com unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante violência consistente em disparos com armas de fogo, um fuzil 223, calibre 556, de propriedade da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que estavam na posse dos policiais militares Edmilson Ferreira de Medeiros e Izaque da Silva. Na execução do delito os apelados, agindo com animus necandi, dispararam diversos tiros contra as vítimas, que somente não faleceram porque conseguiram sair da viatura policial e se esconderam em um mato próximo.

A vítima Izaque foi atingida por um disparo na perna, que resultou em lesões corporais de natureza grave.

Por fim, no dia 27 de outubro de 2007, entre 8h00 e 10h00, nas proximidades do Rio Celeste e na Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil de Vera/MT, o apelado
Maciel Costa da Silva
atribuiu-se falsa identidade, dizendo chamar-se Mauro Costa da Silva, para obter vantagem, em proveito próprio, consistente em ocultar seus antecedentes criminais.

Conforme narra a exordial acusatória, ao praticarem os crimes acima descritos em concurso com o adolescente
Josmiley Alves Teixeira
, de 17 anos de idade, os acusados
Toleacil, Edeval, Diego Alessandro, Maciel, Riverson Lauro, Reginaldo e Cláudio
facilitaram sua corrupção...”

Perante a autoridade judicial da Vara Única da Comarca de Vera/MT o revisionando
Riverson Lauro de Araújo Gomes
, foi condenado a uma pena privativa de liberdade de 48 (quarenta e oito) anos, 02 (dois) meses e 09 (nove) dias de reclusão, a ser cumprido em regime fechado, e a 373 (trezentos e setenta e três) dias-multa, como incurso nas penas do artigo 288, parágrafo único do CP; art. 157, § 3o, parte final, c.c. artigo 29 c.c. artigo 14, inciso II do CP, artigo 157, § 2o, incisos I e II do CP; artigo 148, § 2o do CP, por cinco vezes na forma do art. 71 do CP; artigo 329, § 1o c.c. artigo 29 do CP e art. 157, § 2o, incisos I e II do CP, bem como absolvê-lo das demais imputações constantes da denúncia, com fulcro no art. 386, inciso VII do CPP.

O Ministério Público interpôs recurso de apelação objetivando, dentre outros, a majoração da pena, diante das circunstâncias judiciais.

O requerente
Riverson Lauro de Araújo Gomes
interpôs recurso de apelação.

A Primeira Câmara Criminal dessa Egrégia Corte de justiça, ao analisar o recurso de apelação criminal n. 75.934/2010,
proveu parcialmente ambos os recursos, nos termos do voto da relatora, à época, Dra. Nilza Maria Pôssas de Carvalho,
o recurso Ministerial para condenar o acusado Cláudio Ferreira da Silva, bem como condenar
Riverson Lauro de Araújo Gomes
, Diego Alexssandro Garcia da Costa, Reginaldo Bezerra da Silva, Toleacil Natalino da Costa, Edeval da Silva Bulhões, Maciel Costa da Silva e Cláudio Ferreira da Silva pelo fato 5o (tentativa de latrocínio) e reforma a r. sentença quanto aos fatos 7o e 9o, imputando aos acusados a prática de tentativa de latrocínio. Ainda, provejo parcialmente os recursos da defesa de
Riverson Lauro de Araújo Gomes
para readequar a pena base imposta, restando, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – QUADRILHA, LATROCÍNIO, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, SEQUESTRO E RESISTÊNCIA – RECURSO MINISTERIAL - PRELIMINARMENTE - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA SER JUNTADO AOS AUTOS O CD CONTENDO O ÁUDIO DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS - PLEITO ATENDIDO E REALIZADO - MÉRITO - REFORMA DA SENTENÇA – CONDENAÇÃO DE COACUSADO - APLICAÇÃO DA LEI 8.072/1990 NO CRIME DE QUADRILHA - RECONHECIMENTO DE DOIS LATROCÍNIOS TENTADO NO ROUBO AO BANCO - CONDENAÇÃO DE TODOS OS RÉUS COMO COAUTORES DO ROUBO À LOJA MARTINELO - APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 71 NOS CRIMES DE SEQUESTRO - CRIME DE LATROCÍNIO CONTRA A VÍTIMA CLARICE - RECONHECIDO O CRIME DE LATROCÍNIO CONTRA OS AGENTES PÚBLICOS, OU, SUBSIDIARIAMENTE, QUE SEJA APLICADO AS REGRAS DO ROUBO IMPRÓPRIO - PERSONALIDADE DOS RÉUS SEJAM VALORADAS NEGATIVAMENTE - ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO DO ACUSADO - CRIME DE LATROCÍNIO É CONSIDERADO CRIME HEDIONDO - APLICAÇÃO DA LEI N 8.072/1990 QUANTO AO DELITO DE QUADRILHA – LATROCÍNIO - SUBTRAÇÃO DA RES E A OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA - DUAS SUBTRAÇÕES E UMA TENTATIVA DE HOMICÍDIO - CRIME ÚNICO - ROUBO À LOJA MARTINELO - COAUTORIA - VÍTIMAS COM SEQUELAS DECORRENTE DOS SEQUESTROS - APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 71 - CONJUNTO PROBATÓRIO – VÍTIMA CLARICE – TENTATIVA DE LATROCÍNIO – TODOS OS ACUSADOS DEVEM RESPONDER PELO DELITO DE RESISTÊNCIA - SUBTRAÇÃO DAS ARMAS E VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR – TENTATIVA DE LATROCÍNIO - A PERSONALIDADE DOS ACUSADOS – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – DOSIMETRIA MODIFICADA – PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

Suficientemente comprovada a participação do coacusado na prática delitiva, pois restou demonstrado que a ele incumbia a função de motorista, ou seja, levou os seus comparsas até àquela comarca e facilitaria a fuga deles, impondo a condenação nos termos do artigo 29, do Código Penal.

Comprovado a conduta típica dos acusados no delito de quadrilha, e que formação do grupo foi com o objetivo de realizar delitos na cidade de Vera/MT, que resultaram na execução de diversas tentativas de latrocínios, não há dúvidas quanto à possibilidade e necessidade de aplicar os efeitos da Lei n. 8.072/1990 sobre o fato típico do artigo 288, do Código Penal.

Latrocínio trata-se de crime complexo, pois para sua configuração é necessário a execução de duas condutas, destarte, o fato da ofensa à integridade física ser crime meio não a torna prescindível. Verifica-se que a conduta direcionada ao patrimônio da empresa de segurança foi uma tentativa de evitar qualquer reação do vigilante, assim muito embora o patrimônio seja de vítimas diversas, denota-se a ocorrência de uma única conduta, tratando-se de crime único.

A presença dos demais coacusados no exterior da loja cooperou, não só para aumentar o temor das vítimas, como também para proteger o executor do delito durante a consumação da sua ação. Portanto, inviável imputar aos demais acusados somente a condição de partícipes, pois contribuíram diretamente e em conjunto para o resultado da empreitada.

Os acusados fizeram as vítimas de reféns, na ânsia de se protegerem da ação policial, expondo-as a grande perigo, ferindo-as gravemente, além de as usarem como escudo humano, desferiam socos, tapas e coronhadas de revólver, devendo aplicar o parágrafo único do artigo 71, do Código Penal.

Ainda, os acusados subtraíram o veículo da vítima Clarice para a fuga e colocaram-na em meio ao fogo cruzado, assumindo o risco da ocorrência de ofensa à integridade física da mesma, inclusive de morte, pois naquele momento o único objetivo dos acusados era se protegerem, independentemente da forma e dos resultados que isso poderia acarretar.

Patente o animus necandi dos acusados, no tocante a intenção de subtrair as viaturas e os armamentos pertencentes à polícia, desferindo tiros nos agentes policiais. Assim, demonstrada a materialidade e a autoria delitiva, forçosa é a condenação dos réus nas penas do artigo 157, § 3°, parte final, combinado com artigo 29, combinado com artigo 14, inciso II do Código Penal.

Não havendo laudo médico que comprove que a personalidade dos acusados são voltadas ao crime, impossível a valoração negativa desta circunstância judicial.

RECURSOS DOS ACUSADOS - PRELIMINAR DO MP NAS CONTRARRAZÕES - DESENTRANHAMENTO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO - DEFESA PLEITEOU PARA APRESENTAR EM SEGUNDA INSTÂNCIA - INVIÁVEL - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR AFASTADA - PRELIMINAR DA DEFESA - INÉPCIA DA DENÚNCIA - CONDUTAS NÃO INDIVIDUALIZADAS – INCABÍVEL – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO – ATIPICIDADE DA SUBTRAÇÃO DOS VEÍCULOS - ABSORÇÃO DOS DELITOS DE SEQUESTROS PELOS DE ROUBO - RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – REINCIDÊNCIA – BIS IN IDEM - DESCLASSIFICAÇÃO DA TENTATIVA DE LATROCÍNIO PARA ROUBO C.C LESÃO CORPORAL - PERDÃO JUDICIAL - ABSOLVIÇÃO DA QUADRILHA – INEXISTÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO PERMANENTE – READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA - REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DAS QUALIFICADORAS – MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA - PARA QUE O ROUBO ABSORVA O DELITO DE SEQUESTRO É ESSENCIAL QUE A VÍTIMA DA SUBTRAÇÃO SEJA A MESMA DO SEQUESTRO, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS - MODO DE EXECUÇÃO DIVERSOS – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 61, I, DO CP - PARA SER APLICADA A CONSUNÇÃO É ESSENCIAL QUE SEJA DEMONSTRADA A RELAÇÃO DE MEIO E FIM ENTRE OS CRIMES, CONDIÇÃO ESTA NÃO PRESENTE NOS AUTOS - ACUSADOS NÃO PREENCHEM OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO PERDÃO JUDICIAL - ASSOCIAÇÃO ENTRE OS RÉUS - COMPROVADA - O PATAMAR DE AUMENTO DAS QUALIFICADORAS QUANTITATIVO – READEQUAÇÃO - DOSIMETRIA REFORMADA - PENABASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Para ocorrer qualquer nulidade processual é essencial que haja algum prejuízo ao processo, o que não é o caso dos autos, pois o ato antecipado acelerou o trâmite processual, e a acusação apresentou as contrarrazões, bem como não demonstrou qualquer prejuízo ocasionado pelo ato da apresentação antecipada das razões recursais.

Não se pode ter por inepta a denúncia que descreve fatos penalmente típicos e aponta, mesmo que de forma genérica, as condutas dos pacientes, o resultado, a subsunção, o nexo causal e a imputação, oferecendo condições para o pleno exercício do direito de defesa.

Para configurar o roubo majorado pela privação de liberdade, a vítima do roubo e do sequestro devem ser a mesma pessoa. In casu, abstrai que as vítimas do da privação da liberdade foram pessoas diversas, das dos crimes de roubo, com exceção da Clarice Dalpasquale, que teve o seu automóvel subtraído.

A pretensão da defesa quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva, caso o delito de sequestro fosse absorvido pelo de roubo, torna-se prejudicado a análise da pretensão.

A tese de inconstitucionalidade da reincidência (art. 61, I do CPB) não encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte, porquanto é uníssono o entendimento de que a aplicação da agravante no momento da individualização da pena, não importa em bis in idem, mas apenas reconhece maior reprovabilidade à conduta de quem reitera a prática infracional, após o trânsito em julgado de sentença condenatória anterior.

Da dinâmica fática verifica-se inexiste relação de dependência entre os crimes de roubo, de modo que a autonomia é evidente, não havendo que se falar em absorção. Da mesma forma, não assiste razão quanto a aplicação da continuidade delitiva, pois referidos delitos tiveram modo de execução diversos.

Ainda, a intenção dos acusados foi subtrair as armas do agentes públicos, sendo certo que pela sentença condenatória não houve a condenação pela subtração dos veículos policiais, mas sim pela subtração das armas.

Comprovada nos autos que os acusados tentaram ceifar a vida da vítima Vanderson Seibert, visto que, concomitante ao anúncio de assalto, Vanderson saltou à frente do vigilante da agência. Assim, inviável e desproporcional é a pretendida desclassificação pretendida.

Inviável a aplicação do perdão judicial, pois os acusados não contribuíram com o reconhecimento de todos os envolvidos, principalmente dos motoristas que os levaram até o local dos fatos e que garantiria a fuga.

Impossível é a absolvição dos agentes do delito de quadrilha, pois a materialidade e autoria estão devidamente comprovadas, tal como a majorante prevista no parágrafo único do artigo 288 do Código Penal, vez que restou demonstrado que a todos os integrantes da quadrilha estavam armados.

Quando a resposta penal fixada pelo magistrado mostra-se demasiadamente recrudescido, impõe-se a retificação da pena privativa de liberdade para atender-se à individualização da pena.

Na dosimetria quanto ao roubo circunstanciado deve-se dar ênfase à efetiva fundamentação da causa especial de aumento da sanção e não adotar-se critério proporcional ao número de majorantes encontradas consoante a previsão do parágrafo 2o do artigo 157 da Matriz Penal.”

Analisando o acórdão objeto da presente revisão criminal (id. 340227353), verifico que, na dosimetria da pena do requerente, a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais da conduta social e das circunstâncias do crime, nos seguintes termos:

“
Por fim, requereram os apelantes a fixação da pena base no mínimo legal face a primariedade, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão e da participação de menos importância, e pela compensação da causa de aumento com a atenuante da confissão, e pelo regime inicial de cumprimento de pena semiaberto ou fechado. (fls. 2.386 a 2.418, fls. 2.420 a 2.457 e fls. 2.704 a 2.741)

Confusamente, a defesa busca o afastamento da causa de aumento, bem como, a aplicação da redução advinda da participação de menos importância na "prática do crime de roubo de veículos apontados na inicial (art. 157, §2°, I, II, e V, do CP) " (fl. 2.417).

Cumpre reiterar que nem na exordial e nem na sentença condenatória foi imputado aos réus a prática do delito de roubo de veículo.

Deve ser afastada a tese de participação de menor importância, contida no artigo 29, § 1o, do Código Penal, principalmente porque, ao contrário do sustentado, o papel de cada apelante na empreitada criminosa foi decisivo para o seu cometimento, alguns adentrando a agência bancária e ao estabelecimento comercial e, os outros fortemente armados na área externa dando cobertura aos demais.

Quanto às majorantes, bem como a pretensão de adequação da penabase imposta, passo a análise dosimetria da pena, consoante condenação anteriormente destacada.

Por todo exposto, provejo parcialmente o recurso Ministerial para condenar o acusado Cláudio Ferreira da Silva, bem como condenar
Riverson Lauro de Araújo Gomes, Diego Alexssandro Garcia da Costa, Reginaldo Bezerra da Silva, Toleacil Natalino da Costa, Edeval da Silva Bulhões, Maciel Costa da Silva e Cláudio Ferreira da Silva
pelo fato 5o (tentativa de latrocínio) e reformo a r. sentença quanto aos fatos 7o e 9o, imputando aos acusados a prática de tentativa de latrocínio.

Ainda, provejo parcialmente os recursos da defesa de
Riverson Lauro de Araújo Gomes, Diego Alexssandro Garcia da Costa, Reginaldo Bezerra da Silva, Toleacil Natalino da Costa, Edeval da Silva Bulhões e Maciel Costa da Silva,
para readequar a penabase imposta.

Passo a dosimetria da pena.

01) TOLEACIL NATALINO DA COSTA

...

04) RIVERSON LAURO DE ARAÚJO GOMES

04.A) ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP, COMBINADO COM ARTIGO 8o, DA LEI 8.072/90 (1o FATO):

Penabase: A culpabilidade
é normal aos delitos deste jaez. Os
antecedentes
as certidões de fls. 446/449 e 653/659, não podem ser utilizadas como maus antecedentes. Quanto a
conduta social
o acusado é voltado a prática de condutas criminosas.
Personalidade
é normal. Quanto ao
motivo
, objetivou o lucro fácil, normal ao delito. Quanto as
circunstâncias
, a quadrilha visou a pratica das ações em Município carente de efetivo policial. As consequências do crime são graves, pois após a formação da quadrilha, diversos crimes foram perpetrados. O
comportamento da vitima
em nada contribuiu para o crime.

Assim, fixo a penabase em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com fulcro no art. 59 do Código Penal;

Agravantes/atenuantes
: Não há agravante a ser considerada. Mas há em seu favor a atenuante da confissão (art. 65, inciso III, letra "d" do CP), de modo que, reduzo a pena em 02 (dois) meses de reclusão.

Causa de aumento/causa de diminuição:
Em seu desfavor tem-se a causa de aumento prevista no parágrafo único do artigo 288 do Código Penal. Inexiste qualquer causa de diminuição a ser considerada.

Isto posto, pela conduta típica descrita no art. 288, parágrafo único do CP, condeno o acusado Riverson Lauro de Araújo Gomes, devidamente qualificado nos autos, na pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) mês de reclusão.

04. B) ARTIGO 157, § 3o, PARTE FINAL C.C. ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (2o FATO):

Penabase: A culpabilidade
é normal aos delitos deste jaez. Os
antecedentes
as certidões de fls. 456/457 e 651/652, não podem ser utilizadas como maus antecedentes. Quanto à c
onduta social
o acusado é voltado à prática de condutas criminosas.
Personalidade
é normal. Quanto ao
motivo
, objetivou o lucro fácil, normal ao delito. Quanto as
circunstâncias
, a ação criminosa visou a pratica das ações em Município carente de efetivo policial. As
consequências
do crime são normais ao delito. O
comportamento da vitima
em nada contribuiu para o crime.

Assim, fixo a penabase em 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias multa.

Agravantes/atenuantes
: Inexistem agravantes a serem consideradas. Mas em seu favor deve ser reconhecida a atenuante da confissão (art. 65, inciso III, letra "d" do CP), de modo que, reduzo a pena em 06 (seis) meses, chegando-se a uma pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão e 250 (duzentos e ciquenta) dias multa.

Causa de aumento/causa de diminuição
: Não há causas de aumento a serem consideradas. Contudo, deve ser aplicada a causa de diminuição referente a tentativa (art. 14, inciso II, parágrafo único do CP), de modo que, considerando o iter criminis percorrido, reduzo a pena em 1/3. Assim, se tem uma pena de 14 (catorze) anos de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa.

Isto posto, pela conduta típica descrita no art. 157, § 3o, parte final c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP, condeno o acusado Riverson Lauro de Araújo Gomes, devidamente qualificado nos autos, na pena de
14 (catorze) anos de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa.

04.C) ARTIGO 157, § 2° , INCISOS I E II DO CP (3o FATO) :

Penabase: A culpabilidade
é normal aos delitos deste jaez. Os
antecedentes
as certidões de fls. 456/457 e 651/652, não podem ser utilizadas como maus antecedentes. Quanto à
conduta social
o acusado é voltado à prática de condutas criminosas.
Personalidade
é normal. Quanto ao
motivo
, objetivou o lucro fácil, normal ao delito. Quanto as
circunstâncias
, a ação criminosa visou a pratica das ações em Município carente de efetivo policial. As
consequências
do crime são normais ao delito. O
comportamento da vitima
em nada contribuiu para o crime.

Assim, fixo a Penabase em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias multa, com fulcro no art. 59 do Código Penal

Agravantes/atenuantes
: Inexistem agravantes e atenuantes a serem consideradas;

Causa de aumento/causa de diminuição
: em desfavor do acusado duas causas de aumento (§ 2o, incisos I e II do art. 157 do CP), aumento a pena em 1/3. De outro lado, não existem causas de diminuição a serem computadas, atingido-se assim, uma pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 106 (cento e seis) dias multa.

Isto posto, pela conduta típica descrita no art. 157, § 2o, incisos I e II do CP, condeno o acusado Riverson Lauro de Araújo Gomes, devidamente qualificado nos autos, na pena de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 106 (cento e seis) dias multa.

04.D) ARTIGO 148, § 2o C.C. ARTIGO 29, DO CÓDIGO PENAL, QUATRO VEZES, COMBINADO COM ARTIGO 71, PARÁGRAFO ÚNICO (4o FATO):

Penabase: A culpabilidade
é normal aos delitos deste jaez. Os
antecedentes
as certidões de fls. 446/449 e 653/659, não podem ser utilizadas como maus antecedentes. Quanto à
conduta socia
l o acusado é voltado à prática de condutas criminosas.
Personalidade
é normal. Quanto ao
motivo,
objetivou resguardar o bando armado da ação da polícia. Quanto às
circunstâncias
, as vítimas foram utilizadas como escudo durante a troca de tiros com a polícia. As
consequências
do crime, que resultou em evidente abalo psicológico para as vítimas, são normais ao tipo penal. O
comportamento da vitim
a em nada contribuiu para o crime.

Considerando as circuntâncias judiciais acima expostas, fixo a Penabase em 02 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Agravantes/atenuantes:
Milita em desfavor do acusado a agravante genérica prevista no art. 61, inc. II, alínea "b", do CP (facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime) , de modo que aumento a pena em 06 (seis) meses. De outra banda, inexistem atenuantes genéricas a serem computadas.

Causa de aumento/causa de diminuição
: Pelo que já foi exposto quando da análise do fato e, com fulcro no parágrafo único, do artigo 71 do Código Penal, considerando o número de vítimas, aumento a pena no dobro, chegando-se a uma pena de 06 (seis) anos de reclusão.

Isto posto, pela conduta típica descrita no art. 148 do CP, condeno o acusado Riverson Lauro de Araújo, devidamente qualificado nos autos, na pena de 0
6 (seis) anos de reclusão.

04. E) ARTIGO 157, § 3o, PARTE FINAL C.C. ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (5o FATO):

A culpabilidade
é normal aos delitos deste jaez. Os
antecedentes
as certidões não podem ser utilizadas como maus antecedentes. Quanto à
conduta social
o acusado é voltado à prática de condutas criminosas.
Personalidade
é normal. Quanto ao
motivo
, objetivou o lucro fácil, normal ao delito. Quanto as
circunstâncias
, a ação criminosa visou a pratica das ações em Município carente de efetivo policial. As
consequências
do crime são normais ao delito. O
comportamento da vitima
em nada contribuiu para o crime.

Com base nas circunstâncias judiciais acima expostas, fixo a penabase em 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias multa.

Agravantes/atenuantes:
Inexistem agravantes a serem consideradas. Mas em seu favor deve ser reconhecida a atenuante da confissão (art. 65, inciso III, letra "d" do CP), de modo que, reduzo a pena em 06 (seis) meses, chegando-se a uma pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias multa.

Causa de aumento/causa de diminuição
: Não há causas de aumento a serem consideradas. Contudo, deve ser aplicada a causa de diminuição referente a tentativa (art. 14, inciso II, parágrafo único do CP), de modo que, considerando o iter criminis percorrido, reduzo a pena em 1/3. Assim, se tem uma pena de 14 (catorze) anos de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa.

Isto posto, pela conduta típica descrita no art. 157, § 3o, parte final c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP, condeno o acusado Riverson Lauro de Araújo, devidamente qualificado nos autos, na pena de
14 (catorze) anos de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa.

04.F) ARTIGO 329 DO CP (6o FATO):

Penabase: A culpabilidade
é normal aos delitos deste jaez. Os
antecedentes
as certidões de fls. 456/457 e 651/652, não podem ser utilizadas como maus antecedentes. Quanto à
conduta social
o acusado é voltado à prática de condutas criminosas.
Personalidade
é normal. Quanto ao
motivo
, objetivou visou resguardar produto de outro crime. Quanto as
circunstâncias
, a resistência se deu mediante o emprego de arma de fogo, colocando em riso a vida dos transeuntes. As
consequências
do crime são normais ao tipo penal. O
comportamento da vitima
em nada contribuiu para o crime.

Assim, fixo a Penabase em 01 (um) ano, 06 (seis) meses de reclusão, com fulcro no art. 59 do Código Penal;

Agravantes/atenuantes
: Não há agravante a ser considerada. Mas deve ser reconhecida em favor do mesmo a atenuante da confissão (art. 65, inciso III, letra "d" do CP), de modo que, reduzo a pena em 02 (dois) meses de reclusão.

Causa de aumento/causa de diminuição
: Não há causas de aumento, bem como causas de diminuição a serem considerada.

Isto posto, pela conduta típica descrita no art. 329, § Io do CP, condeno o acusado Riverson Lauro de Araújo Gomes, devidamente qualificado nos autos,
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

04. F) G) ARTIGO 157, § 3o, PARTE FINAL C.C. ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (7o FATO):

A culpabilidade
é normal aos delitos deste jaez. Os
antecedentes
as certidões de fls. 456/457 e 651/652, não podem ser utilizadas como maus antecedentes. Quanto à
conduta social
o acusado é voltado à prática de condutas criminosas. Personalidade é normal. Quanto ao
motivo
, objetivou o lucro fácil, normal ao delito. Quanto as
circunstâncias,
a ação criminosa visou a pratica das ações em Município carente de efetivo policial. As
consequências
do crime são normais ao delito. O
comportamento da vitima
em nada contribuiu para o crime.

Com base nas circunstâncias judiciais acima expostas, fixo a penabase em 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias multa.

Agravantes/atenuantes:
Inexistem agravantes e deve-se considerar a atenuantes da confissão espontânea, de modo que, reduzo a pena em 06 (seis) meses de reclusão.

Causa de aumento/causa de diminuição
: Não há causas de aumento a serem consideradas. Contudo, deve ser aplicada a causa de diminuição referente a tentativa (art. 14, inciso II, parágrafo único do CP), de modo que, considerando o iter criminis percorrido, reduzo a pena em 1/3. Assim, se tem uma pena de 14 (catorze) anos de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa.

Isto posto, pela conduta típica descrita no art. 157, § 3o, parte final c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP, condeno o acusado Riverson Lauro de Araújo Gomes, devidamente qualificado nos autos, na pena de
14 (catorze) anos de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa.

Pois bem. No caso há evidente concurso material (art. 69 do CP), de modo que as penas devem ser somadas, ficando o réu Riverson Lauro de Araújo Gomes, devidamente qualificado nos autos, condenado à pena total de
63 (sessenta e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 604 (seiscentos e quatro) dias multa.

Atendendo o disposto no artigo 33 do CP, o regime de cumprimento de pena é o
fechado.
”

Cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, e materializado no artigo 59 do Código Penal, impõe ao julgador o dever de considerar, na fixação da pena-base, as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima.

Como se observa, que no acórdão o magistrado sentenciante valorou negativamente a conduta social pois é voltado a prática de condutas criminosas.

Da atenuante da confissão espontânea

A defesa sustenta que a redução operada pela atenuante da confissão espontânea foi fixada em apenas 02 (dois) meses, fração inferior a 1/6 (um sexto), em desacordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Observo que a pena-base foi fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e a redução pela atenuante da confissão espontânea foi de apenas 02 (dois) meses, resultando em pena intermediária de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Posteriormente, na terceira fase, foi aplicada a causa de aumento do parágrafo único do art. 288 do CP em dobro, resultando na pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Constato que a fração de redução de 02 (dois) meses sobre a pena-base de 03 (três) anos e 06 (seis) meses.

Importante frisar que a sentença fora prolatada na data de 14 de agosto de 2012, época em que, até então, não havia o entendimento nos Tribunais Superiores de utilização da fração de 1/6 (um sexto) como parâmetro para fins de aumento ou diminuição de pena durante a segunda fase de dosimetria.

E, como cediço, pelo fato do Código não estabelecer a quantidade de aumento ou de diminuição das agravantes e atenuantes legais genéricas, o estabelecimento do
quantum
era deixado ao prudente arbítrio do juiz, em estrita observância aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, tenho que a Magistrada não contrariou o ordenamento jurídico ao diminuir a pena em 06 (seis) meses na segunda fase, tanto que, ao reconhecer a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “b”, do Código Penal, atuou de forma mais benéfica ao réu ao aumentar a reprimenda em 06 (seis) meses.

Ainda, é iterativo o posicionamento pretoriano de que
“
a mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica
”
(Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 500.460/SC, relatado pela Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 16.12.2020). Negritamos

E mais recentemente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. REVISÃO CRIMINAL. NOVA APELAÇÃO E MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O aresto recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação.

2.
Nos termos do entendimento deste Sodalício, a mudança jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal
.

3. Agravo regimental desprovido.(STJ, AgRg no HC n. 626.883/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 30/4/2021).
Destacamos

Realmente, há consolidado entendimento do Tribunal da Cidadania nesse sentido, consoante se denota de recente julgado, que invoca precedentes anteriores nos seguintes termos:
“
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a"mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica
" (AgRg no HC 550.031/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020). Diante disso, não verifica violação ao entendimento posteriormente firmado no enunciado n. 444 da Súmula desta Corte”
. (Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 708.907/SC, relatado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18.3.2022).

Por sua vez, este Tribunal de Justiça também tem decidido no sentido de que alteração de posicionamento jurisprudencial após o trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, conforme se infere dos julgados abaixo ementados:

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – ALEGADA AFRONTA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI – 1. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE QUE A CONDENAÇÃO FOI LASTREADA EM PROVA OBTIDA ILICITAMENTE MEDIANTE OFENSA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – BUSCA DOMICILIAR OCORRIDA APÓS A APREENSÃO DE DROGA EM PODER DOS CORRÉUS EM VIA PÚBLICA – 2. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4o, DA LEI DE DROGAS – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS RECONHECIDA COM BASE EM INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL OCORRIDO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO ÉDITO CONDENATÓRIO NÃO AUTORIZA O AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL – PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.

1. Existindo notícia confirmada por prévio monitoramento policial de que naquele endereço funcionava um ponto de comercialização de narcóticos, e flagrados os corréus em via pública exercendo o tráfico de drogas antes de ser feita a busca na residência do revisionando, local em que foram encontrados mais um tablete de maconha e algumas pessoas fazendo uso do referido entorpecente; não há falar em ofensa à inviolabilidade de domicílio, pois, objetivamente demonstradas as fundadas razões que justificavam a diligência.

2. Ainda que atualmente o STJ tenha fixado tese sob a sistemática dos recursos repetitivos, inclusive elaborando o Tema 1.139 acerca da impossibilidade de ações penais em curso vetarem a incidência da minorante do art. 33, §4o, da Lei de Drogas; à época da prolação da sentença condenatória o entendimento era em sentido contrário, e a só variação de posição do Tribunal sobre qualquer questão jurídica constitui circunstância que não permite a revisão criminal, por não se tratar de afronta à lei, mas de mera alteração jurisprudencial na interpretação de determinado texto legal, inábil, pois, a fragilizar a coisa julgada, sob pena de se vulnerar a segurança jurídica.

3. Ação revisional julgada improcedente.

(N.U 1020017-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022)
Destacamos.

REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO - DIREITO À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA, ESTABELECIMENTO DE REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS - EXECUÇÃO PROVISÓRIA POR TRÁFICO DE DROGAS - AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO - DEDICAÇÃO ATIVIDADE CRIMINOSA - ENTENDIMENTO ADOTADO - ESCOPO EM JULGADOS DO STJ NA DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL - FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA A VIABILIDADE DE AÇÃO REVISIONAL - DECISÕES DO STF E STJ - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO TJMT - PREMISSA REAFIRMADA PELO STF - AÇÕES PENAIS POR FATOS POSTERIORES - AFERIÇÃO DE VIVÊNCIA DELITIVA CAPAZ DE AFASTAR O BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ADMITIDA - ORIENTAÇÃO DO STJ - TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO RECONHECIMENTO - IMPROCEDÊNCIA.

Se o entendimento adotado pelo juiz da causa para não aplicar o tráfico privilegiado teve escopo em julgados do c. STJ, na data da prolação da sentença, não se reconhece a referida minorante
.
A mudança de orientação jurisprudencial não constitui fundamento idôneo para a viabilidade de ação revisional. Em outras palavras, “não pode demandar necessariamente a eficácia retroativa a permitir a revisão criminal
” (PACELLI. Eugênio, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 8a. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2016).

O c. STF reafirmou premissa jurisprudência de que as ações penais em andamento, sem trânsito em julgado, não obstam o afastamento do tráfico privilegiado (HC 204946 AgR/RO; AgRg no HC no 201.617/AM).

As ações penais em curso “por fatos posteriores, admitem a aferição de vivência delitiva capaz de afastar o benefício do tráfico privilegiado, art. 33, §4o, Lei de Drogas” (STJ, AgRg no HC no 675.670/RS)..

(N.U 1015498-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/03/2022, Publicado no DJE 09/06/2022)
Destacamos

A questão também é assentada pelo Supremo Tribunal Federal, a teor do aresto abaixo resumido, no qual se entrever o histórico posicionamento daquela Corte:

“Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Pedido de revisão criminal em razão de mudança jurisprudencial. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. ”A inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum), é historicamente assentada por esta Corte (RE 113601, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 12/06/1987; RvC 4645, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 01/04/1982)” (RvC no 5.457/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/10/17). 2. Agravo regimental a que se nega provimento
.”
(STF, HC 153805 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11/09/2018). Destacamos

Assim é porque a revisão criminal não pode funcionar como sucedâneo de recurso de apelação, nem comprometer em demasia a segurança jurídica, como se nunca houvesse trânsito em julgado ou caráter definitivo na solução posta.

Assim, sendo, não há como redimensionar a fração da atenuante da confissão para 1/6 (um sexto)

Da conduta social e dos motivos do crime.

A defesa sustenta que o motivo do crime foi indevidamente valorado de forma negativa, pois o "lucro fácil" constitui elemento inerente aos delitos patrimoniais, não extrapolando o tipo penal.

Observa-se que somente foi considerado desfavorável ao revisionando a conduta social (acusado é voltado à prática de condutas criminosas), aumentando a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, não havendo interesse no tocante aos motivos do crime, que foram considerados normais ao delito.

Calha, ainda, esclarecer que a circunstância judicial valorada (conduta social) foi exasperada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, muito abaixo da fração de 1/ (um sexto) da pena mínima em abstrato.

A conduta social, nos termos do artigo 59 do Código Penal, refere-se ao comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, abrangendo suas relações na comunidade, no trabalho, na escola e na família. Trata-se, portanto, de uma análise do comportamento do acusado em seu contexto social mais amplo, que transcende o mero histórico criminal.

Não se confunde, portanto, com o histórico criminal do réu, que é objeto de análise na circunstância judicial dos antecedentes, ou seja, é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social. Não somente a conduta antecedente do agente em seus vários setores de relacionamento, mas sobretudo o ambiente no qual está inserido, são capazes de determinar a justa medida da reprovação que seu ato criminoso possa merecer.

No caso em análise, o magistrado limitou-se a afirmar que o requerente era
"voltado a prática de condutas criminosas "
.

O princípio do
non bis in idem
, corolário do princípio da legalidade, veda a dupla valoração de um mesmo fato para agravar a situação do réu. No caso da dosimetria da pena, esse princípio impede que uma mesma condenação anterior seja utilizada simultaneamente para valorar negativamente mais de uma circunstância judicial ou para configurar mais de uma agravante.

Nesse sentido, é importante destacar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n.o 1.794.854/DF (Tema 1.077), sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que condenações transitadas em julgado não se prestam a macular as circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade do agente.

Esse entendimento foi consolidado em 23 de junho de 2021, com publicação no DJe em 1o de julho de 2021, portanto, depois da prolação da sentença condenatória objeto da presente revisão criminal.

Ademais, ao contrário do alegado pelo requerente, não se verifica no acórdão revisionando a utilização de condenações pretéritas para valorar negativamente a conduta social do agente. A valoração negativa da conduta social baseou-se na análise do comportamento do requerente no contexto dos fatos apurados nos autos, considerando sua participação em uma organização criminosa voltada à prática de crimes graves.

Quanto às circunstâncias do crime, a valoração negativa fundamentou-se no fato de que o grupo criminoso escolheu deliberadamente um município carente de efetivo policial para a prática dos delitos, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta e justifica a exasperação da pena-base.

Não se verifica, portanto, contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos na valoração das circunstâncias judiciais realizada pelo acórdão revisionando, não havendo que se falar em erro judiciário a ser corrigido pela via da revisão criminal.

Diante desse contexto, resta evidente a intensão de reexame de matérias que foram apreciadas, por este Tribunal, no julgamento da Apelação Criminal n. 75.934/2010, julgada em 14 de agosto de 2012.

Ainda, o requerente não traz, na presente revisional, qualquer fundamento novo capaz de substanciar
error in procedendo
e/ou
in judicando
, procurando fazer da revisão uma segunda apelação, o que não é admissível.

Assim, a pretensão do revisionando não visa a correção de erro ou injustiça na condenação, mas, tão somente, submeter ao tribunal as mesmas questões exaustivamente examinadas e decididas no recurso de apelação, reiterando tema já decidido pelo Tribunal no julgamento da apelação interposta pelo revisionando, é concludente que procura fazer da revisão uma segunda apelação, o que não é admissível.

Noutra ótica, a defesa não apresenta qualquer fundamento novo capaz de substanciar
error in procedendo
e/ou
error in judicando
, muito menos aponta falsidade em relação a depoimentos, exames ou documentos, limitando-se a rediscutir a prova dos autos.

É cediço que a revisão criminal não se presta para ser utilizada como uma segunda apelação, ainda mais quando os argumentos da revisão não destoam dos anteriormente apresentados no apelo.

Na essência lógica do julgamento colegiado, prevaleceu a tese acusatória.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação acerca do não cabimento da revisão criminal
“quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(AgRg no AREsp 1213878 / PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma - 9.12.2019).

Segundo NUCCI,
“o objetivo da revisão criminal não é permitir uma ‘terceira instância’ de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário”
(Código de Processo Penal Comentado, 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1239/1240).

Esse é o entendimento deste Tribunal:

“REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO MATERIAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. TEMA EXAMINADO EM SEGUNDO GRAU. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VEDAÇÃO. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO NÃO CONFIGURADOS. REVISIONAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM SINTONIA COM O PARECER.

1. A arguição de tese já debatida e rechaçada durante o exame do recurso de apelação - no caso, reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes patrimoniais em detrimento do concurso material – evidencia o nítido e exclusivo intuito de revolver o conjunto fático-probatório e provocar o reexame da matéria, em franco descompasso com a natureza excepcionalíssima da Revisão Criminal.

2. Não identificadas as hipóteses autorizadoras de processamento da ação autônoma de impugnação (art. 621 do CPP), ela deve ser extinta sem resolução de mérito.”
(N.U 1004021-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022).

“REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - CONDENAÇÃO MANTIDA EM ACÓRDÃO - CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO NA LEI PENAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - FALTA DE PROVAS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, ALTERAÇÃO DE REGIME E RECONHECIMENTO DE DIREITO À INDENIZAÇÃO - AUTORIA DELITIVA ANALISADA E EXAURIDA NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL - REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO - MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS - AÇÃO REVISIONAL - INVIABILIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADOS DO TJMT - REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

O c. STJ possui firme orientação acerca do não cabimento da revisão criminal “quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP” (AgRg no AREsp 1213878/PR).

“Ao manejar a ação autônoma de impugnação, é vedado ao requerente pleitear o reexame de teses já debatidas e rechaçadas em sede recursal, a exemplo da alegada insuficiência de provas para amparar o édito condenatório, sob pena de desnaturar o instituto da revisional e admitir-se o processamento de uma segunda apelação.” (TJMT, RvC N.U 1004678-97.2019.8.11.0000)

“A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo.” (TJMT, RvC N.U 1019413-04.2020.8.11.0000)”
(N.U 1026802-40.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 15/07/2021, Publicado no DJE 18/08/2021).

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – REVISIONAL QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As hipóteses de cabimento da revisão criminal estão taxativamente elencadas no art. 621 do CPP.

A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo.”
(N.U 1019413-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020)

No mesmo sentido, seguem julgados de Tribunais diversos:

“REVISÃO CRIMINAL - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. - MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DISCUTIDA E APRECIADA - PEDIDO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SEGUNDA APELAÇÃO - RECURSO NÃO DEFERIDO. - Conforme preconiza o art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal somente será admitida em se verificando ser a sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, se fundada em depoimentos, exames e documentos falsos ou em caso de surgimento de prova nova da inocência ou circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena.”
(Revisão Criminal 1.0000.10.071306-4/000, Rel. Des.(a) Nelson Missias de Morais, 1o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 13/02/2012, publicação da súmula em 24/02/2012).

“REVISÃO CRIMINAL - AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - DECOTE - IMPOSSIBILIDADE - REEXAME DE PROVA - INADMISSIBILIDADE - ISENÇÃO CUSTAS - DESCABIMENTO - PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO.

I- Constatando-se que o presente pedido revisional não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no art. 621, do CPP, não passando de uma mera tentativa de revolver as provas já analisadas no juízo da ação, seu indeferimento é medida de rigor.

II- Somente se concede a isenção das custas nos casos previstos no art. 10, inciso II, da Lei Estadual 14.939/03, quando provada a insuficiência de recursos ou tratar-se de beneficiários da assistência judiciária, hipóteses não verificadas no caso.”
(Revisão Criminal 1.0000.11.027706-8/000, Rel. Des.(a) Eduardo Machado, 2o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 07/02/2012, publicação da súmula em 24/02/2012).

“REVISÃO CRIMINAL REEXAME DE PROVAS PEDIDO NÃO ENQUADRÁVEL NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL INDEFERIMENTO.

Indefere-se a revisão criminal que tem por escopo o reexame de provas constantes nos autos.”
(TJSP – REVCR no 0.241.643-08.2010.8.26.0000 – AC. 6.087.770 – FRANCA – 2o Grupo de Direito Criminal – Rel. Des. Willian Campos – J. 31.07.2012 – DJESP 16.08.2012).

Assim, verifica-se que autor da ação de revisão criminal objetiva o mero reexame de argumentos analisados na apelação criminal n. 75.934/2010, portanto, o pedido não se enquadra em uma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal.

Desta forma, se a intenção é provocar a reanálise de questões já decididas e refutadas na ação penal, a revisão criminal deve ser extinta, sem julgamento do mérito, sob pena de se tornar uma segunda apelação (TJMT, RC no 1017764- 38.2019.8.11.0000, relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 20/08/2020).

Fração de aumento pela continuidade delitiva específica

O requerente pleiteia a fixação de fração moderada (até 1/3) para a continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, CP) no crime de sequestro (4o fato), alegando que o acórdão se baseou apenas no número de vítimas, ou, alternativamente, a equalização para o requerente da fração mais benéfica usada a corréus no mesmo fato ("no dobro" com pena final de 6 anos), nos termos do art. 580 do CPP.

No acórdão revisionando, a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal aplicou o parágrafo único do artigo 71 do Código Penal, aumentando a pena no dobro, considerando o número de vítimas.

O parágrafo único do artigo 71 do Código Penal estabelece que, nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo.

No caso em análise, a fração de aumento
"no dobro"
foi aplicada considerando o número de vítimas e a violência empregada, não havendo demonstração de erro na sua aplicação. A mera discordância quanto à fração aplicada não configura erro judiciário a ser corrigido pela via da revisão criminal, especialmente quando a fração escolhida se encontra dentro dos parâmetros legais e foi devidamente fundamentada.

Ademais, como já mencionado o c. Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação acerca do não cabimento da revisão criminal
“quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP”
(AgRg no AREsp 1213878 / PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma - 9.12.2019).

Quanto ao pedido de equalização da fração aplicada ao requerente com a fração mais benéfica aplicada a corréus, com fundamento no artigo 580 do Código de Processo Penal, verifica-se que tal pleito já foi analisado e rejeitado no julgamento do recurso de apelação, não havendo demonstração de erro judiciário a ser corrigido pela via da revisão criminal.

O artigo 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. No caso em análise, não se verifica a ocorrência de tal hipótese, uma vez que a dosimetria da pena é individualizada e leva em consideração as circunstâncias pessoais de cada réu.

Não se verifica, portanto, contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos na aplicação da causa de aumento pela continuidade delitiva específica realizada pelo acórdão revisionando, não havendo que se falar em erro judiciário a ser corrigido pela via da revisão criminal.

Por fim, cumpre ressaltar que a revisão criminal, enquanto instrumento excepcional de desconstituição da coisa julgada, exige a demonstração de erro judiciário nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à mera rediscussão de matérias já analisadas em sede recursal.

No caso em análise, verifica-se que o requerente pretende, na verdade, rediscutir matérias já analisadas e decididas no julgamento do recurso de apelação, sem demonstrar a ocorrência de erro judiciário nas hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

Como bem pontuado pelo Procurador de Justiça em seu parecer, o requerente
"não trouxe à baila nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando, utilizando a revisão criminal como uma segunda apelação criminal, isto é, como substitutivo de recurso próprio, o qual restou improvido (Apelação Criminal no. 75934/2010) por essa Corte de Justiça, o que não é admissível, à luz da jurisprudência da Corte Cidadã"
(id . 330349869, p. 12).

Destarte, à míngua de dados ou informações novas que justifiquem a revisão do acórdão por
error in procedendo
ou
in judicando
e, considerando que o requerente se restringiu a repristinar matérias já exaustivamente debatidas e dirimidas no bojo do recurso de Apelação Criminal, não se vislumbra substrato jurídico idôneo a amparar a pretensão de rescisão ou reforma da condenação definitiva.

Da redução de 2/3 (dois terços) acerca da tentativa de latrocínio.

Contudo, conforme observado dos autos e consignado no recurso de apelação criminal n. 75.934/2010, as vítimas das tentativas de latrocínio só não morreram por circunstâncias alheias à vontade do revisionando, o qual participou efetivamente dos fatos imputados, de modo que a alegada ausência de
“animus necandi”
não conduz a redução da fração relativa à tentativa, sobretudo quando o patamar de 1/3 (um terço) guarda proporção com a proximidade da consumação dos crimes.

Ademais,
“os acusados fizeram as vítimas de reféns pois queriam se proteger da ação policial, e nesse ínterim, as expuseram a grande perigo, e, conforme os relatos das vítimas, os réus estavam agressivos e além de as usarem como escudo humano, desferiam socos, tapas e coronhadas de revólver.”

Ainda,
“o laudo pericial realizado na vítima dá conta de que ela correu risco de vida e ficou com deformidade permanente (paralisia facial completa, à esquerda), ademais pela dinâmica fática relatada não há qualquer dúvida acerca do animus necandi dos acusados, que chegaram à agência bancária atirando em direção do segurança da mesma, atingindo um cliente”
, bem como
“pois ficou evidente que os acusados tentaram ceifar a vida da vítima Vanderson Seibert, pois pensaram que ela iria investir contra eles, visto que, concomitante ao anúncio de assalto, Vanderson saltou à frente do vigilante da agência bancária, assustando os acusados.”

Portanto,
“tendo o agente percorrido a maior parte do iter criminis, bem como se aproximado do resultado, deve a pena ser reduzida na fração de um terço à conta da causa de diminuição de pena atinente à tentativa.”
(TJMT, N.U 0002201-78.2020.8.11.0002 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – DJe 07.10.2022).

Desta forma, deve ser mantido a fração utilizada pela autoridade judicial e no recurso de apelação criminal, ou seja, aplicado 1/3 (um terço), considerando o
iter crimini
s percorrido.

Da aplicação retroativa da Lei n. 12.850/2013

A defesa sustenta que a Lei n. 12.850/2013 alterou o parágrafo único do art. 288 do Código Penal, reduzindo a fração de aumento de dobro para até a metade, configurando
novatio legis in mellius
aplicável retroativamente.

A questão merece acolhimento.

A Lei n. 12.850/2013 entrou em vigor em 19 de setembro de 2013, promovendo substancial alteração na redação do parágrafo único do artigo 288 do Código Penal, que passou a ter a seguinte redação:

"Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente."

A redação anterior previa:

"Art. 288 - Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes:

Pena - reclusão, de um a três anos.

Parágrafo único - A pena aplica-se em dobro, se a quadrilha ou bando é armado."

Constata-se que a alteração legislativa reduziu a fração de aumento de dobro para até a metade, configurando inequívoca
novatio legis in mellius
, aplicável retroativamente nos termos do artigo 5o, XL, da Constituição Federal e do artigo 2o, parágrafo único, do Código Penal.

No caso concreto, o trânsito em julgado da condenação ocorreu em 10 de fevereiro de 2014 (Id. 340227352), portanto em momento posterior à entrada em vigor da Lei n. 12.850/2013 (19 de setembro de 2013).

Contudo, o julgamento do recurso de apelação ocorreu em 14 de agosto de 2012, sendo interposto recurso especial que foi inadmitido, após agravo no recurso especial que foi encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça em abril de 2013, ou seja, anterior a entrada em vigor na Lei n. 12.850/2013. Destaca-se, ainda que em 12 de setembro de 2013, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo em recurso especial.

Ainda, o requerente interpôs agravo regimental no agravo em recurso especial que não foi conhecido em 19 de setembro de 2013 (data do julgamento), ou seja, na data que a mencionada lei entrou em vigor.

Da decisão foi oposto embargos de declaração no agravo regimental no agravo em recurso especial, que restou rejeitado em 17 de outubro de 2013, sendo oposto embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no agravo em recurso especial, que foram rejeitados em 19 de novembro de 2013, com trânsito em julgado em 12 de fevereiro de 2014.

Desse modo, o acórdão proferido em sede de apelação criminal manteve a aplicação da causa de aumento em dobro, em observância a lei vigente.

Neste contexto, a competência para aplicação da lei penal mais benéfica é do Juízo de Execuções Penais, consoante o artigo 66, inciso I da Lei n.o 7.210/1984 e Súmula n.o 611 do Supremo Tribunal Federal, por não se caracterizar erro técnico

Com efeito, a Súmula n. 611 do Supremo Tribunal Federal estabelece que
"transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao Juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna"
.

Portanto, não havendo informações se foi apresentado pedido neste sentido ao Juízo das Execuções Penais, não há como atender a pretensão em sede de revisão criminal, pois quando do julgamento do recurso de apelação criminal aplicou-se a norma vigente a época.

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Revisão Criminal, mantendo integralmente o acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça nos autos da Apelação Criminal n.o 75934/2010.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026